Tribunal: TJBA
Processo: 8067825-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8067825-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ALFREDO CIRNE PORTELA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

APELADO: CARLOS BARRETO CARREIRO ASPERA JUNIOR e outros

Advogado(s):ALFREDO CIRNE PORTELA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas, de forma simultânea, pelo Banco do Brasil S/A e pelo Espólio de Maria Bety Cirne Áspera, contra sentença que manteve liminar e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário pela demora injustificada na liberação de financiamento imobiliário, condenando o réu à obrigação de fazer e aos ônus sucumbenciais, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito apto a afastar a responsabilidade do banco pelo atraso na liberação dos valores do financiamento; (ii) estabelecer se o espólio possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais decorrentes de ato ocorrido após o falecimento da autora da herança; (iii) determinar se o atraso injustificado na liberação do crédito configura dano moral indenizável ou mero inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprova justificativa plausível para a retenção do valor financiado por período superior a seis meses, sendo insuficiente a alegação genérica de erro administrativo ou irregularidade em alvará judicial.

5. A demora injustificada na liberação do crédito caracteriza violação à boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 422 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A Súmula 642 do STJ trata da transmissibilidade do direito à indenização por dano moral sofrido em vida, não se aplicando automaticamente a hipóteses em que o ato ilícito é praticado após o falecimento do autor da herança.

7. Ainda que se reconheça a relevância da discussão acerca da legitimidade do espólio como sujeito processual autônomo, o atraso na liberação de valores, por si só, configura mero inadimplemento contratual.

8. A indenização por dano moral exige demonstração de consequências excepcionais que ultrapassem os dissabores inerentes às relações obrigacionais, o que não se verifica quando inexistente prova de violação concreta a direitos da personalidade.

9. A regularização posterior da obrigação, ainda que por força de decisão judicial, sem demonstração de abalo à honra, dignidade ou imagem, afasta a configuração do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422. CDC, art. 14. CPC, arts. 75, VII; 85, §11; 86, parágrafo único; 931; 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.915.748/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.860.611/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8067825-30.2025.8.05.000
1, em que figuram como apelantes e apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e
ESPÓLIO DE MARIA BETY CIRNE ÁSPERA

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA